Tribunal: TJSP
Processo: 1016789-77.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2006 – Município de Bauru - Alegação de inconstitucionalidade da incidência de juros de mora e de correção monetária em patamar superior ao fixado pela União - Procedência parcial dos embargos em primeiro grau - - Aplicação da Decreto Municipal no 10.645/08, o qual prevê atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros de mora em 1% -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2006 – Município de Bauru - Alegação de inconstitucionalidade da incidência de juros de mora e de correção monetária em patamar superior ao fixado pela União - Procedência parcial dos embargos em primeiro grau - - Aplicação da Decreto Municipal no 10.645/08, o qual prevê atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros de mora em 1% - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Inaplicabilidade do Tema no 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) – Sentença que condicionou a cobrança dos juros à existência de ativo, mas determinou a exclusão dos juros da CDA – Sentença reformada apenas para não excluir os juros da CDA – Sucumbência mantida, a teor do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15 – Apelo municipal parcialmente provido e apelo da embargante não provido.